Tribunal: TJMT
Processo: 1005693-44.2020.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005693-44.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ: 00.108.578/0003-28 (EMBARGANTE), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (EMBARGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), EDSON GUSTAVO STARLICK - CPF: 557.298.000-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANGELA POSSER - CPF: 541.455.200-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA DE APENAS DOIS DOS VÍCIOS INDICADOS PELA EMBARGANTE – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

Presente dois dos vícios indicados pela embargante (erro material), os embargos devem ser acolhidos em parte, para que sejam sanados os vícios existentes. Uma vez corrigido o erro material, sem alteração do acórdão embargado, não há falar em atribuição de efeito infringente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1005693-44.2020.8.11.0040

EMBARGANTE: AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA

EMBARGADO: OSMAR POSSER

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA
em acórdão de desprovimento do seu recurso de apelação interposto contra sentença de procedência dos
embargos à execução, para declarar a inadequação da via eleita, em razão da falta de liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos, com condenação da ora embargante pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A embargante alega erro, pois figura como credora na demanda executiva (Ação de Execução nº 1000512- 62.2020.8.11.0040), na qualidade de sub-rogada no crédito então havido pelo Banco CNH Industrial Capital S.A. e não como parte no contrato bancário então firmado com o embargado. Ou seja, a embargante Amazônia Máquinas é credora, mas porque se sub-rogou nos créditos do Banco CNH Industrial Capital S.A., cedidos por meio do Instrumento de Sub-rogação e Cessão de Crédito.

Aduz que a busca e apreensão dos bens que garantiam a dívida e a sua venda extrajudicial, foi realizada pelo Banco CNH Industrial Capital S.A., nos Autos 5000136-37.2017.8.21.0136 que tramita perante a Comarca de Tapera/RS, de modo que não foram atos praticados pela ora embargante, impondo-se a correção do equívoco havido; menciona que não omitiu informações do Juízo, incorrendo em erro de fato o
decisum
proferido, neste particular, quando cita que não há menção quanto aos valores obtidos com a venda extrajudicial dos bens, pois que facilmente se vislumbra do Demonstrativo de Evolução de Dívida (Ação de Execução nº 1000512-62.2020.8.11.0040 / Num. 28682400), que instrui a exordial da demanda executória, os valores que foram deduzidos do débito em razão da alienação do bem.

Prequestiona negativa de vigência ao artigo 784, XII do Código de Processo Civil e artigo 28 da Lei nº 10.391/2004. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeito modificativo, para assim proceder com a correção da premissa equivocada no julgamento, e, uma vez sanados os vícios, seja alterado o r. decisum para se reconhecer acerca da correção do procedimento adotado pela embargante

O embargado apresenta contrarrazões e pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

De plano, corrijo o parágrafo que consta:
“Trata-se de
execução de dívida oriunda de saldo remanescente
de contrato bancário firmado entre as partes
, em que a apelante, credora,
em razão da inadimplência do apelado, promoveu a busca e apreensão dos bens que garantiam a dívida
e a sua venda extrajudicial, confessada pela apelant
e
”, para registrar que a embargante não figurou c
omo parte no contrato e que a busca e apreensão dos bens que garantiam a dívida e a sua venda extrajudicial, foi realizada pelo Banco CNH Industrial Capital S.A., nos Autos 5000136-37.2017.8.21.0136.

Assim o faço apenas para melhor compreensão da embargante, visto que, embora conste o erro no citado parágrafo, no bojo do acórdão está presente menção à correta situação ora em questão: “
Quanto ao mérito, a
apelante/embargada relata que ajuizou contra o apelado a Aç
ão de Execução por Quantia Certa nº 1000512-62.2020.8.11.0040, lastreada no instrumento de Sub-rogação e Cessão de Crédito, datado de 29.11.2019, em razão do saldo remanescente inadimplido nas Cédulas de Crédito Bancário nº 2013011224 e 2014001446 firmadas junto ao Banco CNH Industrial Capital S.A
.”

E, quanto à alegação de erro em relação à citação de que não há menção quanto aos valores obtidos com a venda extrajudicial dos bens, em verdade, constou no voto:
“(...) o contrato de alienação fiduciária em garantia ostenta eficácia executiva, mas,
diante da venda extrajudicial do bem a terceiro,
é-lhe retirada a liquidez e certeza indispensáveis a todo e qualquer título executivo.”

A citada insurgência revela que a intenção da embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada no ponto, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue
”
(ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, publicado no DJE 26/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos, apenas para sanar erro material,
para registrar que a embargante não figurou c
omo parte no contrato e que a busca e apreensão dos bens que garantiam a dívida e a sua venda extrajudicial, foi realizada pelo Banco CNH Industrial Capital S.A., nos Autos 5000136-37.2017.8.21.0136, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023